Tribunal: TJES
Processo: 5007447-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ORDINÁRIAS. ART. 139, IV, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO PROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0002490-66.2016.8.08.0056, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da executada. A agravante sustenta o esgotamento das medidas executivas ordinárias, a persistente inadimplência e a necessidade de uso da ferramenta, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. A tutela recursal foi deferida e não houve apresentação de contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) no cumprimento de sentença, diante do esgotamento das diligências executivas ordinárias, sem que isso configure quebra indevida de sigilo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas execuções por quantia certa.

O SNIPER constitui ferramenta oficial do Poder Judiciário destinada ao cruzamento de dados estruturados, voltada à localização de patrimônio, inserindo-se no conjunto de instrumentos voltados à efetividade da execução.

A utilização do SNIPER não implica, por si só, quebra genérica e desproporcional de sigilo fiscal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo eventual restrição ser fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.

O indeferimento do pedido sob o fundamento de possível quebra de sigilo fiscal desconsidera a natureza da ferramenta e configura error in judicando por inadequada aplicação dos instrumentos executivos disponíveis.

O processo tramita desde 2016, com demonstração de diligência da exequente e resultados negativos em consultas via SISBAJUD e RENAJUD, além do indeferimento de medidas atípicas, o que evidencia o esgotamento das vias executivas ordinárias.

A persistente ineficácia das tentativas de satisfação do crédito e o lapso temporal significativo tornam razoável e necessária a utilização do SNIPER, em observância aos princípios da efetividade, da cooperação e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é medida legítima no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

O uso do SNIPER não configura, por si só, quebra indevida de sigilo fiscal, devendo eventual restrição ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto.

O esgotamento das medidas executivas ordinárias e o prolongado tempo de tramitação da execução justificam a autorização da pesquisa patrimonial por meio do SNIPER.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.163.244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18/11/2025, DJe 16/01/2026; TJDFT, AI 0720816-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 26/08/2024; TJAL, AI 0805020-05.2023.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007447-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: SILVIA MATHIAS BRAZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ORDINÁRIAS. ART. 139, IV, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0002490-66.2016.8.08.0056, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da executada. A agravante sustenta o esgotamento das medidas executivas ordinárias, a persistente inadimplência e a necessidade de uso da ferramenta, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. A tutela recursal foi deferida e não houve apresentação de contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) no cumprimento de sentença, diante do esgotamento das diligências executivas ordinárias, sem que isso configure quebra indevida de sigilo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas execuções por quantia certa.

O SNIPER constitui ferramenta oficial do Poder Judiciário destinada ao cruzamento de dados estruturados, voltada à localização de patrimônio, inserindo-se no conjunto de instrumentos voltados à efetividade da execução.

A utilização do SNIPER não implica, por si só, quebra genérica e desproporcional de sigilo fiscal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo eventual restrição ser fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.

O indeferimento do pedido sob o fundamento de possível quebra de sigilo fiscal desconsidera a natureza da ferramenta e configura
error in judicando
por inadequada aplicação dos instrumentos executivos disponíveis.

O processo tramita desde 2016, com demonstração de diligência da exequente e resultados negativos em consultas via SISBAJUD e RENAJUD, além do indeferimento de medidas atípicas, o que evidencia o esgotamento das vias executivas ordinárias.

A persistente ineficácia das tentativas de satisfação do crédito e o lapso temporal significativo tornam razoável e necessária a utilização do SNIPER, em observância aos princípios da efetividade, da cooperação e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é medida legítima no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

O uso do SNIPER não configura, por si só, quebra indevida de sigilo fiscal, devendo eventual restrição ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto.

O esgotamento das medidas executivas ordinárias e o prolongado tempo de tramitação da execução justificam a autorização da pesquisa patrimonial por meio do SNIPER.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.163.244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18/11/2025, DJe 16/01/2026; TJDFT, AI 0720816-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 26/08/2024; TJAL, AI 0805020-05.2023.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, proferida no cumprimento de sentença n.º 0002490-66.2016.8.08.0056, a qual indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da executada.

A agravante sustenta tramitação do feito desde 2016, com esgotamento das medidas executivas ordinárias, como pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, além de indeferimentos de suspensão de CNH e penhora de FGTS; aponta a persistente inadimplência; afirma tratar-se o SNIPER de ferramenta oficial do CNJ, destinada ao cruzamento de dados estruturados; e invoca o art. 139, IV, do CPC, sob o argumento de comprometimento da efetividade da execução. Requer, assim, a reforma da decisão para autorizar o uso do sistema.

A tutela recursal foi deferida, determinando-se a imediata utilização do SNIPER. Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contraminuta.

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o uso do sistema SNIPER, cabendo a este juízo recursal promover o necessário confronto dialético entre a fundamentação adotada na origem e as razões de insurgência da recorrente, identificando a ocorrência de
error in judicando
.

Nos termos
do
art.
139, inciso IV, do
CPC,
cabe ao jui
z determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A utilização do sistema SNIPER insere-se plenamente nesta diretriz, atuando como ferramenta tecnológica oficial do Poder Judiciário para conferir efetividade à execução. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) EM EXECUÇÕES CÍVEIS. LEGALIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento:
1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em execuções cíveis é legal e não implica, necessariamente, na quebra do sigilo bancário do pesquisado. 2. A necessidade de consulta deve ser avaliada à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais medidas executivas já implementadas e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A decisão judicial que defere o uso do SNIPER deve ser fundamentada, especificando os sistemas deflagrados e as informações requeridas, bem como a necessidade de classificar como sigilosas parte ou a integralidade das informações fornecidas pelo sistema.

(STJ - REsp: 2163244 SP 2024/0299265-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/01/2026)

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

"[...] No que diz respeito ao requerimento de consulta ao sistema Sniper, é importante consignar que além de permitir a análise acerca dos vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, também alcança dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra apenas pode ser realizada de forma excepcional, o que, todavia, não é o caso dos autos, e, portanto, indefiro o pedido."

Ocorre que, ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, a utilização do SNIPER não se confunde com uma quebra genérica e desproporcional de sigilo fiscal, configurando, na verdade, um
error in judicando
por má aplicação dos instrumentos de execução.

O sistema atua mediante o cruzamento inteligente de dados já disponíveis em bases integradas, otimizando a busca patrimonial que o credor, por vias próprias, não conseguiria realizar. O dever de cooperação e o princípio da efetividade justificam o seu uso. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODALIDADE TEIMOSINHA. CABIMENTO. PESQUISA VIA
SNIPER
. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS PESQUISAS. INFERIOR A 01 (UM) ANO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 3. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER
, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
(TJ-DF 07208165320248070000 1897757, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

O processo originário tramita desde 2016, tendo a exequente demonstrado atuação diligente e reiterada na busca por bens passíveis de constrição. As vias executivas ordinárias restaram esgotadas, com resultados negativos em consultas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como com o indeferimento de medidas atípicas, a exemplo da suspensão da CNH e da penhora de valores depositados em conta vinculada ao FGTS.

A persistente ineficácia das tentativas ordinárias, somada ao tempo excessivo de execução, torna não apenas razoável, mas imperativa a utilização do
SNIPER
. A jurisprudência corrobora essa necessidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DO EXEQUENTE DO USO DA FERRAMENTA
SNIPER
PARA BUSCA DE BENS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM. DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA.
1. O SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO SNIPER proporciona meios de satisfação do crédito perseguido. 2. Pedido requerido pelo Agravante que ocorreu após prazo razoável em relação às consultas anteriores aos outros sistemas que integram o SNIPER, o que faz devida à sua concessão. Precedentes. 3.
Dever do magistrado de origem de deferir a medida como forma de primar pela celeridade processual e possibilitar que a execução seja satisfeita.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805020-05.2023.8.02.0000 São José da Tapera, Relator.: Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

Diante desse conjunto probatório e do flagrante
error in judicando
na decisão de origem, conclui-se que a agravante tem o direito de utilizar tal ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para buscar a satisfação de seu crédito.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, determinando a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para a busca de bens em nome da parte executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para a busca de bens em nome da parte executada.